Tribunal: TJMT
Processo: 1014004-72.2019.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014004-72.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MARIA MADALENA DA SILVA MATEUS - CPF: 522.145.671-00 (APELADO), JOAO PAULO CASSIANO - CPF: 040.888.041-47 (ADVOGADO), ANNA CAROLINA DE MIRANDA BELLINI - CPF: 064.454.166-08 (ADVOGADO), FAIR EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.088.672/0001-08 (APELADO), RENATA MATEUS DOS SANTOS - CPF: 025.649.261-18 (APELADO), SAULO MATEUS DOS SANTOS - CPF: 039.735.851-21 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.580.271-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 141.580.271-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MATEUS DOS SANTOS - CPF: 061.203.011-35 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL.

LEVANTAMENTO DE PIS/PASEP E FGTS.

(Lei n. 6.858/80).

NÃO SE SUBMETE AO RITO DO INVETÁRIO OU ARROLAMENTO.

DENECESSIDADE MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

AUSÊNCIA DE NULIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 6.858/80 regula o pedido de levantamento de valores vinculados ao PIS/PASEP e FGTS, independente de inventário ou arrolamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014004-72.2019.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MARIA MADALENA DA SILVA MATEUS

RENATA MATEUS DOS SANTOS

SAULO MATEUS DOS SANTOS

FERNANDA MATEUS DOS SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT, no Pedido de Expedição de Alvará Judicial
,
que julgou procedente os pedidos dos autores, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar que se expeça alvará judicial em favor da parte autora (qualificada nos autos), autorizando-a a proceder com o necessário para o levantamento/recebimento de todo o valor existente na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil em nome do de cujus
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS.
(id. 118157979)

O apelante afirma que o
de cujus
deixou dívidas perante a Fazenda Pública Estadual, conforme certidão em anexo.

Aduz que não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar em relação à expedição do alvará, de tal modo que a sentença foi proferida sem que este pudesse trazer aos autos seus argumentos e justificativas, o que implica em violação ao art. 722 do CPC.

Registra que sequer constam dos autos documentação comprobatória atestando a inexistência de outros bens, tais como declarações de imposto de renda e certidões negativas dos cartórios de registro de imóveis, tampouco a apresentação de certidão negativa de débitos junto às Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal, havendo, inclusive, certidão positiva junto à segunda.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para o regular processamento. (id. 118157981)

Apresentadas contrarrazões. (id. 118157986)

Inicialmente o presente recurso foi distribuído para a 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, e o relator convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, determinou sua redistribuição. (id. 121004021)

O Ministério Público se absteve de manifestar.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Colhe-se dos autos que os apelados, herdeiros do
de cujus

FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS
ingressaram com Pedido de Expedição de Alvará para levantamento de eventuais valores vinculados ao FGTS e PIS/PASEP.

A pretensão dos autores apelados é regulada pela Lei n. 6.858/80, que dispõe:

“
Art. 1o - Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.”

O CPC dispõe:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na
Lei no 6.858, de 24 de novembro de 1980
.”

Após buscas nas instituições financeiras, foi localizado os valores de R$ 40,96 (quarenta reais e noventa e seis centavos), referente ao saldo de FGTS e de R$ 941,55 (novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao PASEP.

O Juiz deferiu o pedido dos apelados e determinou a expedição de alvará para levantamento do numerário acima mencionado.

O apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
pretende a declaração de nulidade de sentença, em razão da ausência de sua intimação prévia para manifestar nos autos, o que violaria o art. 722 do CPC, além de não terem comprovado a inexistência de outros bens a inventariar.

A irresignação do apelante não merece acolhimento, pois o pedido de alvará judicial, formulado pelos apelados, é regulado pela Lei n. 6.858/80, e independe da abertura de inventário ou arrolamento.

Trata-se de um simples requerimento, ou seja, não se submete aos requisitos e trâmites legais do inventário ou arrolamento, dentre elas, a prévia manifestação das Fazendas Públicas, e apresentação das respectivas Certidões.

Nesse sentido:

“Alvará judicial – Atestado de óbito – Existência de bens – Retificação - Desnecessidade. O fato de o atestado de óbito revelar que o falecido deixou bens não obsta a concessão de alvará para levantamento de valores. Recurso provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2151929-17.2021.8.26.0000; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 13/04/2022; Data de Registro: 13/04/2022)

“Alvará judicial. Pretensão da Requerente ao levantamento de valor referente a FGTS de titularidade de seu falecido marido. Sentença que excluiu a herdeira Edilane, filha do "de cujus", por não constar como beneficiária/dependente perante a previdência social. Incidência do artigo 666 do CPC e artigo 1o segunda parte da Lei no 6.858/80. Atendimento aos recentes entendimentos jurisprudenciais a respeito. Precedentes colacionados. Sentença reformada. Pedido julgado procedente, para se determinar a expedição do alvará solicitado, pelo Juízo de origem, nos termos em que determinados neste julgado. Recurso provido, com determinação.”
(TJSP; Apelação Cível 1019957-32.2021.8.26.0002; Relator (a): João Pazine Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 9a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 28/01/2022; Data de Registro: 28/01/2022)

“ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS SALDOS DE CONTAS INDIVIDUAIS DE PASEP E DE FGTS DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS". ADMISSIBILIDADE, SEM NECESSIDADE DE INVENTÁRIO OU ARROLAMENTO, NOS TERMOS DO ART. 666 DO CPC. BENS QUE COMPORTAM, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL, LEVANTAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA PELOS DEPENDENTES DO "DE CUJUS" OU, SE POR SEUS SUCESSORES, MEDIANTE ALVARÁ JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação Cível 1005732-35.2020.8.26.0198; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Franco da Rocha - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/10/2021; Data de Registro: 27/10/2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO DE FGTS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELA TITULAR. ART. 666 DO CPC/2015. RESTRIÇÕES DO ART. 2o DA LEI 6.858/80. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART.1o, CAPUT. ÚNICOS SUCESSORES CIVIS. AUSÊNCIA DE ÓBICE À PRETENSÃO. RECURSO PROVIDO.

1- O art. 666 do Código de Processo Civil estabelece que o pagamento dos valores previstos na Lei n. 6.858/80 independerá de inventário ou arrolamento de bens.

2- Os valores provenientes de saldo do FGTS e vinculados ao PIS/PASEP são passíveis de levantamento mediante alvará judicial, não se aplicando para essa hipótese, as exigências previstas no art. 2o, da Lei n. 6.858/80 (valor inferior a 50 OTNs e ausência de bens a inventariar), previstas apenas para levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento.

3- Aplica-se a hipótese do art.1o dos valores devidos pelos empregadores aos empregados e dos montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP não recebidos em vida pelos respectivos titulares, pelos seus dependentes previdenciários ou sucessores civis mediante alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

4- Tendo os requerentes, demonstrado a condição de únicos sucessores do falecido cônjuge e pai, não há óbice para a concessão do alvará judicial, impondo-se a procedência do pedido. 5- Recurso provido.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.562161-8/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/06/2021, publicação da súmula em 29/06/2021)

Portanto, não se verifica qualquer nulidade da sentença ora atacada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022